Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. ABUSO. MÁ-FÉ. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPSSOBILIDADE. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, salvo comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude com objetivo de frustrar a execução. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
4. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.